Tribunal: TJES
Processo: 0001981-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001981-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO DE SOUZA BRITO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA. MARIA DA PENHA. PRESERVAÇÃO FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1.
Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais seja, o
“fumus comissi delicti”

e o
“periculum libertatis”.

2.
No caso em tela, observa-se que o decreto prisional apoia-se em decisão fundamentada, pois de acordo com o apurado,
o paciente entrou em contato coma vítima descumprindo medida protetiva.

3
.
É o caso de aplicação do art. 20 da Lei nº 11.340/06, que dispõe que caberá a decretação da prisão preventiva do agressor, inclusive de ofício e em qualquer fase do inquérito policial ou ação penal, nos casos em que envolva violência doméstica e familiar.

4
.
Tem-se que a segregação cautelar do paciente revela-se necessária para impedir que, em liberdade, possa descumprir as medidas protetivas, e
importune
a vítima, bem como a garantia da ordem pública.

5.
Ordem denegada.

Vitória/ES, 22 de agosto de 2024.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0001981-31.2024.8.08.0000

PACIENTE:RONALDO DE SOUZA BRITO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID8510920) impetrado em favor de
RONALDO DE SOUZA BRITO
, mediante alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como da igualdade processual entre as partes.

Narra o impetrante que na data de 15 de maio do corrente ano, a suposta vítima da aludida judicialização, buscou a decretação da prisão do paciente, por suposto descumprimento de medida protetiva, provadas por meio de imagens retiradas de aplicativos de mensagens.

Alega ainda que a magistrada primeva, somente possibilitou a manifestação do
parquet,
acerca dos documentos ferindo assim os princípios adotados no art. 139, I do CPC, que assegura igualdade de tratamento para ambas as partes, alegando também que não foi beneficiado com o direito de contrapor e/ou impugnar os aludidos documentos, após intimação da vítima e apresentação de novos documentos.

Narra ainda que se manifestou no dia 22 de maio de 2024 através do ID 40368895, objetivando o exercício do direito impugnativo e manifestativo, acerca dos documentos apresentados.

A defesa alega que tal manifestação foi ignorada pelos demais sujeitos processuais, e que mesmo com a supracitada manifestação a nobre magistrada, reencaminhou os autos ao IRMPES, sem conceder a oportunidade de se manifestar acerca dos requerimentos e preposições trazidas pelo paciente.

Sendo assim, fora decretada prisão preventiva do ora paciente, o qual a magistrada entendeu que descumpriu as medidas protetivas impostas.

O pedido liminar foi
indeferido
em
plantão judiciário

ID
nº
8510923
,
sendo confirmado pelo devido relator,
ID
nº 8522915.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
8510920
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8716753
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Segundo consta no Boletim Unificado nº 5
3254206,
em síntese,

a
vítima informa que namora com o suspeito 1 ano e 7 meses,
e
não é a primeira vez que é agredida pelo suspeito,
porém
nunca fez ocorrência contra ele.
o
suspeito Ronaldo de Souza Brito usa drogas (cocaína e maconha) e bebe praticamente todos os dias,
o suspeito
sempre foi agressivo, por ciúmes, mas que
ela sempre perdoava
,
porque o suspeito
fala
va

que não aconteceria mais
,
que mudaria
, mas que
a dita
mudança não acontece,
a vítima alega que não depende
financeiramente
do acusado
,
e
que não possui filhos desta relação,
e informou que os fatos aconteceram da seguinte forma, vítima estava na casa do acusado desde 21 de dezembro de 2023, e tudo estava bem, porém no dia supracitado, ela estava com o acusado em um aniversário, e quando chegaram em casa começaram uma discussão boba, mas relata a v
í
tima que Ronaldo se irou contra
ela, partindo pala cima da mesma, dando socos nas costas, rosto, na cabeça e nos olhos da vítima, onde a 3 meses havia feito um transplante de córnea que era onde o acusado mais agredia, e mesmo a vítima pedindo para parar com as agressões, o mesmo batia mais forte, a vítima pedia socorro, os vizinhos ouviram, separaram o casal impedindo-o de continuar com as agressões chamaram a polícia, após o acusado saber
disso, o mesmo
mandou a vítima ir embora de sua casa e fugiu para algum local ignorado.

Reproduzo, por oportuno, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela magistrada de primeiro grau que foi fundamentada para garantia da ordem, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal:

“
(...) Verifica-se que nos autos da presente MPU foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência, tendo sido o Requerido devidamente cientificado no dia 27/12/2023. Cumpre ressaltar que a referida decisão determina a proibição de qualquer aproximação e contato do suposto autor dos fatos com relação a vítima e seus familiares. Ocorre que, conforme comunicado nos ID’s ID 43238815 e 43595018, a Defesa da vítima apresentou prova contundente de que, no dia 14/05/2024, o requerido enviou mensagem à vítima, por meio de rede social, violando.

as condições proibitivas fixadas por esse Juízo. Registra-se que essa não é a primeira vez que o requerido descumpre as medidas protetivas, tendo ele, inclusive, sido advertido em data de 20/01/2024, para fiel cumprimento da decisão judicial.

A prisão preventiva encontra-se amparada no ordenamento legal brasileiro como medida cautelar, exigindo-se a presença do fumus comissi delicti, que se caracteriza pela prova da materialidade do crime e pelos indícios suficientes de autoria; e do periculum libertatis, consubstanciado nos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, garantia da Ordem Pública, garantia da Ordem Econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

No presente caso, verifica-se que o deferimento de medidas protetivas não foi suficiente para preservar a integridade física e psíquica da vítima, uma vez que o Requerido, apesar de devidamente intimado, vem investindo em desfavor da mesma, desrespeitando completamente as medidas judiciais que lhe foram impostas.

Neste caso, considerando que foram esgotados todos os meios cabíveis para que o Requerido obedeça a ordem judicial, outra solução não há, senão a decretação da prisão preventiva eis que, dos bens jurídicos tutelados pelo direito, o bem vida sobrepõe-se ao bem liberdade. Em outras palavras, conforme disposição legal, o mero descumprimento de medidas protetivas de urgência é motivo suficiente para a decretação da preventiva.
Por todo o exposto, acolho o parecer formulado pelo Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RONALDO DE SOUZA BRITO, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso III do CPP e artigo 24-A da Lei 11.340/06.
(
...)”.

Pois bem.

Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais seja, o
“fumus comissi delicti”

e o
“periculum libertatis”.

Revela-se necessário, portanto, além da prova de materialidade delitiva e indícios de autoria, a demonstração, com base em circunstâncias concretas, da necessidade da custódia para acautelar a ordem pública ou a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, observa-se que o decreto prisional apoia-se em decisão fundamentada, pois de acordo com o apurado,
o paciente entrou em contato coma vítima descumprindo medida protetiva.

Desta feita, a decretação da custódia cautelar do paciente encontra arrimo no
art. 20 da Lei nº 11.340/06,
artigo 31
2
,
§1°
,
no art. 313, inciso III e art. 282 §4°
do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
art. 20, lei 11.340/06 - Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.”

“
art. 312, §1° -
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Art. 313, inciso III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência

art. 282,§4° - No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”

O
paciente praticou o descumprimento das medidas cautelares mesmo sendo advertido sobre as consequências da inobservância da ordem judicial, sendo assim a Magistrada de 1° Grau decretou a prisão protetiva com base nos artigos acima.

Antes mesmo de ser intimado para se manifestar sobre a alegação de descumprimento das medidas protetivas, bem como os documentos apresentados pela autora, o paciente protocolizou a petição no ID n° 40368895, do processo originário, o qual impugnou os fatos alegados, bem como também a medida protetiva, não podendo se cogitar a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, por não se tratar de uma decisão surpresa.

Sendo assim segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiç
a
o entendimento de que viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do paciente.

Eis os precedentes:

"(...) Diante do exposto, verifica-se que o representado foi intimado da decisão concessiva das medidas protetivas em 13 de julho de 2019, descumprindo-as, portanto, em data posterior à intimação. Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, principalmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, constato que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes... Ressalto que o agressor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinadas e manteve contato com a vítima. Impende ressaltar, ainda, que a notícia não é apenas de descumprimento da decisão de medidas protetivas, o que já seria suficientemente grave, mas também há notícias de reiteradas agressões físicas e verbais, além de ameaças graves contra a vítima. Nesse cenário, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que, além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o 'fumus comissi delicti' e o 'periculum libertatis', consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. Acórdão 1290826, 07431927220208070000, Relator: MARIO MACHADO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020.”

Logo, diante dos fatos transcritos, tem-se que a segregação cautelar do paciente revela-se necessária para impedir que, em liberdade, possa descumprir as medidas protetivas, e persiga a vítima, bem como a garantia da ordem pública.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)